Tribunal: TJMT
Processo: 1073133-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073133-38.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EZIELBE PEREIRA SOUSA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 07/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PEREMPÇÃO - OCORRÊNCIA- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais, pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de extinção sem mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Dispensado o relatório na forma do artigo 38, da Lei no 9.099/95. Ocorre a perempção quando, por mais de três vezes, é extinto a ação em decorrência do abandono da causa ou de não ter a parte procedido a diligências que lhe competiam, tudo de acordo com o disposto no art. 486, § 3o, do CPC, vejamos:Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.§ 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. (grifo nosso)Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou, anteriormente, demandas idênticas à presente perante o Juizado Especial Cível.Para tanto, basta consulta junto ao sistema Projudi, onde afere-se a propositura de três ações idênticas à presente, vejamos:
Desta forma, imperioso destacar que inicialmente, o autor apresentou o pedido que deu origem ao processo no 1035223-74.2024.8.11.0001 em 22/05/2024, arquivado diante ausência da Reclamante em audiência.Posteriormente, ajuizou o processo no 1035235-88.2024.8.11.0001 em 22/05/2024, o qual também foi extinto ante a ausência da Reclamante em audiência.Ato contínuo, ajuizou o processo no 1058786-97.2024.8.11.0001 em 22/08/2024, o se encontra concluso para sentença.Por fim, o processo no 1058792-07.2024.8.11.0001, aforado em 22/08/2024, foi extinto também ante a ausência da Reclamante em audiência.Assim, verifica-se a desídia da autora, que deixou de atender às determinações judiciais proferidas nos processos acima referidos.Destarte, diante dos fatos apresentados, imperioso o reconhecimento da ocorrência de perempção, na forma do art. 486, §3o, do CPC, com a extinção do processo com fulcro no art. 485, V, do CPC.Consigno, por oportuno, plenamente aplicáveis ao caso as disposições do art. 485, III e V e do art. 486, § 3o, todos do CPC, pois as extinções dos processos ajuizados perante o Juizado Especial ocorreram por desídia da parte, que deixou de cumprir os atos que lhe competiam.No mesmo sentido:“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO MATERNIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEREMPÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, V, CPC. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Araripe/CE, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, CPC por litispendência. (...) O caso é de se reconhecer a ocorrência de perempção, já que a autora ajuizou outras 3 demandas idênticas - requerendo salário maternidade - perante o Juizado Especial Federal (30a Vara Federal em Juazeiro do Norte), todas extintas sem resolução do mérito, em audiência, por ausência de comparecimento da autora à audiência. 7. Não poderia a apelante propor a presente demanda, tendo vista ter dado causa à extinção das 3 ações anteriores por abandono de causa (art. 486, § 3o, CPC). 8. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, V, CPC, porém com base em fundamento diverso, ante a ocorrência de perempção. 9. Apelação não provida. (TRF-5 - Ap: 00027177220138060038, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GERMANA DE OLIVEIRA MORAES (CONVOCADA), Data de Julgamento: 20/05/2021, 3a TURMA)” (grifo nosso)Destarte, acrescento que, apesar de inexistir qualquer previsão na Lei 9.099/95 quanto ao fenômeno da perempção, é necessário beber, neste caso, da fonte do Código Processual Civil, mormente quando o contrário possibilitaria à parte, indefinidamente, o ajuizamento de ações nos Juizados Especiais Cíveis, o que, a toda evidência, contraria todos os princípios basilares que criaram esta justiça especial.Por fim, insta salientar que, diante das 03 (três) ausências injustificadas, houve condenação da Reclamante em custas processuais, entretanto sequer houve a devida comprovação do recolhimento da referida multa.Por essas razões, com fulcro no art. 486, §3o, do CPC RECONHEÇO O FENÔMENO DA PEREMPÇÃO, e consequentemente INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Transitado em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.Expeça-se o necessário.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.(...)”
4. Se a parte Autora deu causa a sentença fundada em abandono, por 03 (três) vezes, há se falar em reconhecimento de perempção.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073133-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZIELBE PEREIRA SOUSA - CPF: 004.178.831-10 (RECORRENTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025